Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AJUIZADA POR WILLIAN SOARES PIO DO COUTO, LARYSSA SOARES DOS SANTOS E YASMIN SOARES PIO DO COUTO EM FACE DE COOPERATIVA DOS 10 ANOS EXCLUIDOS E MORADIA NO DF, NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE HILDO EVARISTO NUNES. CONTRATO DE RISCO. VENDA DE FRAÇÃO DE TERRENO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, a qual reconheceu o advento da prescrição trienal e julgou extinto o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a) estabelecer se a pretensão das partes autoras está prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a alegação de prescrição. Aplicou-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal. 3.1. Precedente do STJ: “(...) A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1280825/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, DJe 02/08/2018, deliberou que: "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional (...)". (STJ, AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023.)
4. A presente ação refere-se à responsabilidade contratual concernente aos contratos de risco realizados entre a Cooperativa dos 10 Anos Excluídos e Moradia no DF, então representada pela pessoa de Hildo Evaristo Nunes e os apelantes. 4.1. No caso, discute-se a cobrança de valores decorrentes de relação contratual, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável é o decenal. Ou seja, valores efetivamente pagos em razão do contrato. 4.2. Nesse contexto, não subsiste dúvida quanto à aplicação do prazo prescricional previsto para a pretensão de ressarcimento de danos materiais oriundos de relação contratual, o qual se submete à regra geral do artigo 205 do Código Civil, diante da ausência de norma legal específica em sentido diverso.
5. O contrato objeto dos autos, responsável pela origem dos alegados danos materiais e morais, foi celebrado em 2015. A ação foi ajuizada em fevereiro de 2024 e a decisão determinando a citação foi proferido em 19/2/2024. 5.1. Dessa forma, considerando os marcos temporais relevantes e o prazo prescricional aplicável à espécie, conclui-se estar a presente demanda proposta dentro do lapso legal, não havendo razão para se falar em prescrição.
6. Não há condenação em honorários, diante da cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional previsto para a pretensão de ressarcimento de danos materiais oriundos de relação contratual, o qual se submete à regra geral do artigo 205 do Código Civil, diante da ausência de norma legal específica em sentido diverso.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, artigos 189 a 206, 205, 206 §3o, IV e V, e 206 §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 02/08/2018 STJ, AgInt no AREsp 1.164.735/SP, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.367.183/SP, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/10/2023; TJDFT, APC 0703968-14.2017.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 25/04/2024; TJDFT, APC 0721686-35.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 06/09/2023; TJDFT, APC 0014210-81.2014.8.07.0006, Rel. Esdras Neves, DJe 25/02/2022.